Tribunal: TJSP
Processo: 1514164-53.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2017 – Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual e extinguiu o feito, em razão da imunidade a que faz jus a executada - Cia. do Metropolitano de São Paulo – Metrô – Sociedade de Economia Mista que atua no transporte coletivo de passageiros, explorando

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2017 – Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual e extinguiu o feito, em razão da imunidade a que faz jus a executada - Cia. do Metropolitano de São Paulo – Metrô – Sociedade de Economia Mista que atua no transporte coletivo de passageiros, explorando atividade em regime de monopólio – Imunidade – Possibilidade, ante o art. 150, inciso VI, alínea "a" da Constituição Federal – Empresa responsável pela exploração de transporte coletivo, sem concorrência com empresas privadas – Precedentes do STF e desta 15a Câmara de Direito Público – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1514164-53.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, Des. Erbetta Filho.
Adotou-se a técnica do art. 942 e seu parágrafo 1o do CPC, sendo chamados a
integrar a turma julgadora o Des. Rodrigues de Aguiar e o Des. Eutálio Porto. Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Des. Erbetta Filho (2o
juiz), que declarará, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1514164-53.2019.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ
Comarca: São Paulo
VOTO No 11315
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Exceção de pré-
executividade IPTU do exercício de 2017 Município de São
Paulo Insurgência contra sentença que acolheu o incidente
processual e extinguiu o feito, em razão da imunidade a que faz
jus a executada - Cia. do Metropolitano de São Paulo Metrô
Sociedade de Economia Mista que atua no transporte coletivo
de passageiros, explorando atividade em regime de monopólio
Imunidade Possibilidade, ante o art. 150, inciso VI, alínea
“a” da Constituição Federal
Empresa responsável pela
exploração de transporte coletivo, sem concorrência com
empresas privadas Precedentes do STF e desta 15a Câmara de
Direito Público Sentença mantida - Recurso não provido.
Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO em face da sentença de
fls. 219/225, que extinguiu a presente execução fiscal ajuizada em face da
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ,
acolhendo a exceção de pré-executividade, em razão da imunidade
recíproca prevista no art. 150 da Constituição Federal. Condenou a
municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §§ 2° e 8° do CPC/15,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente corrigido até o efetivo pagamento, observado o limite de
R$10.000,00 (dez mil reais).
Sustenta a municipalidade que o METRÔ é sociedade de
economia mista, que explora atividade econômica e que, em razão disso,
não faz jus à imunidade tributária consoante art. 173, § 2o da Constituição
Federal. Alegou, ainda, que a sociedade não explora a atividade
gratuitamente, mas mediante tarifa, auferindo lucro mercantil. Requer o
provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, com a rejeição
do incidente processual e inversão dos ônus sucumbenciais.
Contrarrazões a fls. 243/258.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC.
É O RELATÓRIO.
A sentença não comporta reforma.
A imunidade tributária é uma garantia constitucional que
abrange o patrimônio, a renda e os serviços das pessoas jurídicas de direito
público (União, Estados, Distrito Federal e os Municípios), entes aos quais
é vedado tributar uns dos outros, conforme expressa disposição contida no
art. 150, VI, alínea “a”, da Constituição Federal.
A excipiente, ora apelada, é sociedade de economia mista
integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, vinculada à
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos e tem como
finalidade especial e exclusiva explorar, em regime de monopólio, os
serviços de transportes de passageiros, sobre trilhos.
Como sociedade de economia mista, com patrimônio
próprio e que recebe pagamento de tarifas, a rigor, não poderia postular
imunidade tributária voltada para entes federados. Mesmo porque, ao atuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como “longa manus” do Poder Público, mas sob o regime de direito
privado, a apelada não faria jus à imunidade recíproca, na espécie, tanto
mais diante da vedação trazida, expressamente, no art. 173, parágrafo 2o,
da Constituição Federal.
Entretanto, a jurisprudência tem admitido, de forma
excepcional, a imunidade tributária para as sociedades de economia mista,
nas hipóteses em que os serviços são prestados sob delegação do Estado,
considerando a questão da inexistência de exploração econômica, como é o
caso dos autos.
Questão idêntica já foi apreciada pelo STF no julgamento
do RE no 704.689/SP, em 30/8/2012, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux,
que decidiu pela abrangência da imunidade tributária recíproca às
empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviço
público, conforme se observa na amenta abaixo transcrita:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI,
“A”,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
EXTENSÃO.
EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As empresas públicas e sociedades de economia delegatárias
de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do
Estado são abrangidas pela imunidade tributária recíproca
prevista no artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal.
(Precedentes: RE no 399.307-AgR, Segunda Turma, Relator o
Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/04/10; AC no 1.851-QO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segunda Turma Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de
1o/08/08; RE no 363.412-AgR, Segunda Turma, Relator o
Ministro Celso de Mello, DJe de 19/09/08; RE no 424.227, RE no
603.020, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05/08/11;
AI n. 654.766, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 14/11/11).
2. Na caso sub judice, tem-se a prestação exclusiva de serviço
público essencial (transporte intermunicipal de passageiros
sobre trilhos ou guiados - atribuição conferida ao Estado pela
Constituição Estadual), por ente da Administração Pública
Indireta (sociedade de economia mista), e não por empresa
concessionária de serviço público, circunstância que atrai a
incidência da imunidade recíproca. 3. In casu, o julgado
recorrido assentou na parte em que interessa (fl. 79): “No caso
dos autos, a CPTM presta serviço público de transporte
intermunicipal de passageiros sobre trilhos ou guiados,
atribuição conferida pela Constituição Paulista, em seu artigo
158, ao Estado. Atribuída ao Estado a incumbência, não pode
ser considerado como serviço de natureza privada e nem como
exploração de atividade econômica, ainda que cobre tarifas dos
usuários, razão pela qual não se aplica o regime do artigo 173 e
nem do disposto no artigo 150, § 3o, ambos da Constituição
Federal”. 4. O Tribunal a quo, ao julgar a controvérsia, não
divergiu do entendimento pacificado nesta Corte. 5. Recurso
extraordinário a que se nega provimento.
É no mesmo sentido o entendimento desta 15a Câmara de
Direito
Público,
no
julgamento
das
apelações
nos
0019611-23.2013.8.26.0053
e
1022942-83.2019.8.26.0053,
respectivamente, da relatoria dos Desembargadores Rodrigues de Aguiar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eurípedes Faim, envolvendo a mesma matéria fática, que já confirmaram a
possibilidade de concessão da imunidade reciproca a este tipo de
sociedade, conforme se observa das ementas abaixo transcritas:
“REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO em MANDADO DE
SEGURANÇA - IPTU, exercício de 1998 - Metrô, sociedade de
economia mista - Pretendido o cancelamento de inscrição no
CADIN - Possibilidade, pois o impetrante é sociedade de
economia mista que presta serviços públicos de transporte
coletivo e, portanto, faz jus à imunidade prevista no artigo 150,
VI, "a" da Constituição Federal - Precedentes do STF - Sentença
mantida
-
RECURSOS
IMPROVIDOS.
(Apelação
no
0019611-23.2013.8.26.0053, Rel. Rodrigues de Aguiar, j.
25/9/2014, V. U.)

“TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA

IPTU EXERCÍCIO DE 2017 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Sentença que julgou improcedente a ação. Apelo da autora.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
METRÔ
Sociedade de
Economia Mista
Pretendido reconhecimento à imunidade
recíproca Possibilidade Entendimento do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que as Sociedades de Economia Mista
prestadoras de serviço público com caráter de exclusividade
estão abarcadas pela imunidade tributária recíproca, nos termos
da alínea “a”, inciso VI, do artigo 150, da Constituição da
República No caso, o Decreto Municipal no. 11.276/74 prevê
que o serviço público de transporte metroviário de passageiros é
prestado com exclusividade pela Companhia do Metropolitano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de São Paulo METRÔ Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça em casos análogos.
A
propósito,
nesse
ultimo
julgamento,
o
relator,
Desembargador Eurípedes Faim, deixou expressamente consignado:
“No caso dos autos, o Decreto Municipal no. 11.276/74 dispõe
sobre as condições da prestação do serviço atribuído ao
METRÔ:
Art. 1o O serviço público de transporte metroviário de
passageiros fica concedido, com exclusividade, nos termos da
Lei n. 8.075, de 26 de junho de 1974, à Companhia do
Metropolitano de São Paulo METRÔ, e será explorado pelo
prazo de 90 (noventa) anos, prorrogável a juízo da Prefeitura,
no território do Município de São Paulo.
Parágrafo único. O serviço poderá ser estendido aos Municípios
vizinhos ao de São Paulo, atendido ao disposto no artigo 5o.
Da leitura do artigo supra, verifica-se que se trata de serviço
público prestado com exclusividade pela Companhia do
Metropolitano de São Paulo METRÔ.
Portanto, diante da exclusividade na prestação do serviço
público, cabível o reconhecimento da imunidade tributária.
De rigor, então, a manutenção da sentença, tal como
proferida.
Por fim, a verba honorária fica majorada em um ponto
percentual, de acordo com o disposto no inciso I e § 11, do artigo 85, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, equivalendo a verba honorária final a 11% (onze por cento) do valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1514164-53.2019.8.26.0090
Apelante
: Município de São Paulo
Apelada
: Cia. do Metropolitano de São Paulo - Metrô
Comarca
: São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 37.308.
V i s t o s.
Ousei divergir da douta maioria por entender que
a sentença comporta reforma, a fim de se imprimir regular prosseguimento
ao executivo fiscal.
Em que pese o respeitável entendimento diverso,
a exceção de pré-executividade não podia ter sido acolhida, porque as
alegações expendidas pela excipiente não têm lugar nos estritos limites da
exceptio. Daí ser imperioso o acolhimento do apelo interposto.
Como se observa, o único argumento invocado
pela pessoa jurídica excipiente em sua defesa (fls. 12/27) é a imunidade
recíproca à qual afirma fazer jus.
No entanto, em que pese o entendimento
acolhido pelos eminentes julgadores que formaram a maioria, sem razão se
mostra a excipiente, no que diz respeito ao pretendido reconhecimento
desse benefício constitucional-tributário. Porque a objeção de pré-
executividade se apresenta, in casu, como via inadequada, por se tratar de
matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal, como
aliás apontado pela Municipalidade apelante na peça recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se sabe, de regra, a via mais adequada para
a suscitação das questões levantadas pelo devedor é a dos embargos, nada
impedindo, todavia, por economia processual, o conhecimento das mesmas
por meio da chamada exceção de pré-executividade, que encontra amparo
legal no art. 803, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil,
hodiernamente admitida pela Doutrina e pela Jurisprudência, porém com
fim exclusivo de se arguirem matérias cognoscíveis de ofício e cujo exame,
concorrentemente, dispense a produção de provas.
Tal entendimento, a propósito, encontra-se
cristalizado nos dizeres da Súmula no 393 do STJ, in verbis: “A exceção de
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta parece ser a reforma da
sentença recorrida, a fim de que seja rejeitada a exceção de pré-
executividade manejada pelo Metrô, com o regular prosseguimento da
execução.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
2o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RAUL JOSE DE FELICE
963ABD6
9
10
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
100A2CE0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1514164-53.2019.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.